Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009713-63.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA - CPF: 487.130.071-49 (APELADO), JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO - CPF: 304.906.798-54 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), S. A. DE FARIA DUTRA - VESTUARIO - ME - CNPJ: 03.729.733/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 108.939.827-17 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 108.939.827-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), S. A. DE FARIA DUTRA - VESTUARIO - ME - CNPJ: 03.729.733/0001-50 (APELANTE), SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA - CPF: 487.130.071-49 (APELANTE), GABRIEL AVILA ANDRADE DE AZEVEDO - CPF: 108.939.827-17 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária, mantendo-se a validade do procedimento adotado e condenando os autores ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por suposta violação ao princípio do juiz natural, diante de decisão proferida por magistrado diverso do originalmente vinculado à causa; (ii) saber se o leilão extrajudicial deve ser anulado por ausência de regular intimação da devedora sobre a realização dos atos expropriatórios.

III. Razões de decidir

2.

A substituição do magistrado ocorreu por remoção regularmente publicada (Ato de Remoção no 557/2024), não havendo nulidade na atuação do juiz que analisou os embargos de declaração.

3.

A documentação apresentada pela leiloeira confirma a regularidade do procedimento, nos moldes dos arts. 26 e 27 da L. no 9.514/1997.

4.

Ausente nulidade ou irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária ou nos atos de leilão, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura violação ao princípio do juiz natural a substituição legal do magistrado por remoção regularmente publicada.

2. A notificação do devedor para fins de leilão extrajudicial é válida quando comprovado o recebimento pessoal de Aviso de Recebimento dentro do prazo legal.”

3. A alegação deliberada de fato comprovadamente falso nos autos configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA e S.A. DE FARIA DUTRA-VESTUÁRIO-ME, contra sentença proferida nos autos da TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE LIMINAR que improcedente os pedidos formulados na petição inicial. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente requer a apelante a nulidade da sentença por ofensa ao juízo natural. Explica que a presente ação fora distribuída e tramita desde 2018, pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sendo, pois, o Juiz Natural da causa, contudo, houve o julgamento dos Embargos de Declaração, por Magistrado titular de outra vara cível, sem apreciação das demais questões pendentes, sem qualquer alegação de e demonstração de urgência e demonstração de perecimento de direito.

No mérito explica que inexiste nos autos qualquer prova ou mesmo evidência de que as apelantes tenham sido regular e previamente comunicadas das datas, horários e locais dos leilões. Requer seja restabelecida a sentença prolatada pelo “Juiz Natural” que declarou a nulidade do leilão extrajudicial.

Com a procedência, pugna pela condenação as custas, despesas e honorários advocatícios, observada a majoração.

Contrarrazões (id’s. 2702649649 e 271782397) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA e S.A. DE FARIA DUTRA VESTUÁRIO ME contra sentença que, em sede de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

I – Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural

Rejeita-se a preliminar suscitada pelas apelantes, no sentido de que houve violação ao princípio do juiz natural pelo fato de os embargos de declaração terem sido apreciados por magistrado diverso do originário da causa. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a alternância ou substituição regular do magistrado, por motivo justificado (como férias, designações internas, redistribuições ou afastamentos legais), não implica, por si só, ofensa ao princípio do juiz natural, desde que observados os parâmetros de legalidade.

No caso em apreço, não se demonstrou qualquer irregularidade formal ou funcional na atuação do juiz prolator da decisão embargada, constando expressamente que os Embargos de Declaração foram analisados em substituição legal.

No caso, houve remoção do Dr. Ato de Remoção No 557 de 23/05/2024, então titular da 2a Vara Cível de Rondonópolis (Ato de Remoção No 557 de 23/05/2024), sendo transferido ao Dr. Dr. Luiz Antonio Sari, o encargo da substituição legal, a época.

Ausente prova de designação arbitrária, excepcional ou ilícita, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

II – DO MÉRITO

No mérito, cumpre inicialmente observar que a insurgência das apelantes quanto à suposta ausência de regular intimação sobre as datas, locais e horários dos leilões não foi deduzida na petição inicial como vício autônomo a justificar a nulidade do procedimento expropriatório.

A causa de pedir da ação de origem limitou-se à alegação de ausência de intimação eficaz para purgação da mora, vinculando-se à fase prévia à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, conforme art. 26 da Lei no 9.514/97.

A arguição de irregularidade nos leilões, portanto, não encontra respaldo na narrativa fática inaugural.

Contudo, em observância a segurança jurídica, conheço das questões, todavia, antecipo a regularidade da r. sentença proferida que reconheceu a regularidade do procedimento extrajudicial.

Examinando-se o conjunto fático-probatório dos autos, não se constata a alegada irregularidade na consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

De acordo com a Lei no 9.514/97, especialmente seu artigo 26, §1o e seguintes, o procedimento de constituição em mora e subsequente consolidação deve observar a notificação pessoal do devedor por meio do Oficial de Registro de Imóveis, no endereço fornecido contratualmente.

No curso do procedimento, houve juntada pelo Leiloeiro, sob o id. 60448401, de documentação comprobatória da efetiva intimação da autora quanto à realização dos leilões públicos. Em especial, as páginas 6 e 7 do referido documento evidenciam o envio e o recebimento do Aviso de Recebimento n.o JT928716492BR, encaminhado por "Milian Leilões" ao endereço da autora. O referido AR foi recebido pessoalmente por SIMONE, representante legal da empresa autora, com antecedência superior ao prazo mínimo legal de 15 (quinze) dias.

Aliás, sequer a intimação é impugnada pelas apelantes, assim como os fundamentos da sentença.

Tal elemento probatório confere robustez adicional à presunção de regularidade do procedimento extrajudicial, notadamente quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 27, §2o, da Lei 9.514/97, que exige a devida publicidade e intimação das partes envolvidas antes da realização dos leilões.

Dessa forma, resta comprovada, nos autos, a efetiva ciência da devedora sobre o leilão extrajudicial, não se podendo acolher qualquer alegação de nulidade fundada em ausência de notificação.

Em conclusão, não se verifica qualquer nulidade no procedimento de consolidação ou nos atos de expropriação do imóvel, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Por fim, verifica-se conduta reprovável por parte das apelantes, a justificar a sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, sustentaram reiteradamente a inexistência de qualquer intimação regular a respeito da realização dos leilões extrajudiciais, pleiteando a nulidade do procedimento com base nessa suposta omissão. No entanto, os autos evidenciam fato diverso: conforme se extrai do documento acostado sob o id. 60448401, há prova inequívoca de que a própria apelante, SIMONE APARECIDA DE FARIA DUTRA, recebeu pessoalmente o Aviso de Recebimento no JT928716492BR, enviado por Milian Leilões, contendo a notificação para o leilão, com antecedência superior a 15 dias.

A deliberada negação desse fato processualmente comprovado configura tentativa de induzir o juízo a erro, com alteração consciente da verdade dos fatos relevantes à solução da controvérsia, o que vulnera os princípios da boa-fé processual, lealdade e cooperação.

Diante disso, impõe-se a condenação das apelantes por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, c/c art. 81, caput, do CPC, com aplicação de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte apelada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Condeno as apelantes, ainda, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertida em favor da parte apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025